Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718016-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antônio Carlos do Nascimento Embargado: Cleomar Webert Alves da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Carlos do Nascimento (Id. 20841974) contra o acórdão (Id. 20542091) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator